Tribunal: TJES
Processo: 0000882-80.2013.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000882-80.2013.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
APELADO: CAPRINI AUTO PECAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0000882-80.2013.8.08.0042

Compra e Venda
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL X
CAPRINI AUTO PECAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejada pelo
MUNIC
Í
PIO DE RIO NOVO DO SUL/
ES,
em desfavor da sentença a fls. 389 e ss., que julgou parcialmente a pretensão monitória formulada por
CAPRINI AUTO PEÇAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
,
convertendo de pleno direito em título executivo judicial os documentos de fls. 20/43 dos autos originários.

De forma preambular, hei por bem enfrentar a preliminar de inadmissão do apelo aventada em sede de razões recursais.

PRELIMINAR:
DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA D
A
APELANTE

Aduz a Apelante que no dia 06 de outubro de 2021 foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento por videoconferência, ocasião em que, após a oitiva das testemunhas e concluída a instrução processual, o patrono da Apelada apresentou alegações orais, enquanto o Município, ora Apelante, requereu prazo para a apresentação de Memorais, o que fora deferido pelo magistrado.

Entretanto, prosseguem, os autos não foram remetidos em carga para a Procuradoria Municipal para apresentação da defesa final, sendo que a Sentença ora guerreada foi proferida antes da apresentação de Memoriais pelo Apelante, o que ocasionou, segundo entende, em cerceamento de seu direito de defesa.

Como se verifica, no caso, não obstante o pedido de apresentação das alegações finais por memoriais, o MM. Juiz, sem qualquer aviso as partes envolvidas, optou por proferir sentença, tendo julgado parcialmente procedente o pedido autoral.

O Código de Processo Civil, prevê no Art. 364, § 2.º, a possibilidade de o juiz converter os debates orais em memoriais, que são alegações finais escritas, sempre que a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito.

Por outro lado, é insofismável que o magistrado não decretará a nulidade, nem determinará que o ato seja repetido ou suprida sua falta
“quando não prejudicar a parte”
(282, §1º, CPC), ou quando “
puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade
”(282, § 2°, CPC).

É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, uma vez que vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas em nosso ordenamento jurídico.

No caso concreto, fazia-se necessária a análise da produção de provas dos autos, tornando-se, de acordo com o Município, imperativa a apresentação de memoriais, conforme se verifica na manifestação constante no Termo da Audiência de Instrução e Julgamento a fl. 387.

Pelo exposto alhures, tem-se que o fato de não ter sido oportunizada a apresentação de memoriais caracteriza cerceamento de defesa, face ao prejuízo manifesto cominada ao Município, já que o magistrado
a quo
julgou procedente em parte o pedido formulado pela autora.

Além disso, estabelece o § 1º do Art. 183 do CPC, que a Fazenda Pública, em todas as esferas, tanto federal quanto estadual ou municipal, será pessoal intimada, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, o que não ocorreu.

Também pela ausência de intimação do julgamento antecipado, resta configurado o cerceamento do direito de defesa da Recorrente.

Baseado no exposto, no presente, restou configurado o alegado cerceamento do direito de defesa da Apelante, o que deve ser corrigido com a anulação da sentença e reabertura do prazo para apresentação dos memoriais, com as devidas intimações, na origem.

Em razão do feito, nesta Segunda Instância, não estar em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, deve o feito retornar ao Primeiro Grau, para que as providências determinadas neste Julgado sejam executadas, a fim de sanar o vício apontado.

Em suma, conheço do presente recurso para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa da Apelante e, por conseguinte, anular a sentença e determinar a reabertura do prazo para apresentação dos memoriais pelo Município de Rio Novo do Sul/ES, observando-se as devidas intimações.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA
–
SENTENÇA PROFERIDA SEM A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS -
RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE
E
RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA.

1. O Código de Processo Civil, prevê no Art. 364, § 2.º, a possibilidade de o juiz converter os debates orais em memoriais, que são alegações finais escritas, sempre que a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito.

2. É insofismável que o magistrado não decretará a nulidade, nem determinará que o ato seja repetido ou suprida sua falta “quando não prejudicar a parte”(282,§ 1°, CPC), ou quando “puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade”(282,§ 2°, CPC).

3. O fato de não ter sido oportunizada a apresentação de memoriais caracteriza cerceamento de defesa, face ao prejuízo manifesto cominada à parte, já que o magistrado
a quo
julgou procedente em parte o pedido formulado pela autora.

4. Ausente, também, intimação sobre a intenção de julgamento antecipado, está caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por
error in procedendo.

5. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa do apelante e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura do prazo para apresentação dos memoriais, com as devidas intimações.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher a preliminar de cerceamento de defesa, nos termos do voto do Relator.